Tribunal: TJSP
Processo: 2134795-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Anterior decisão do C. STJ em conflito de competência que reconheceu a competência da Justiça Comum para análise de mérito da ação. Impossibilidade de nova remessa dos autos à justiça laboral. Decisão afastada. Recurso provido.